Tribunal: TJDFT
Processo: 0736257-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736257-11.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLAY GAMES PARQUE DE DIVERSOES EIRELI AGRAVADO: RAFFAEL ABREU BLANCO REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO DE BARROS DUTRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para atribuição de efeito suspensivo, interposto por PLAY GAMES PARQUE DE DIVERSÕES EIRELI contra a decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa nos autos de cumprimento de sentença (Proc. 0705933-17.2019.8.07.0020) apresentado pelo exequente RAFFAEL ABREU BLANCO, que suspendeu a eficácia do ato constitutivo do executado VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA para alcançar o patrimônio da empresa agravante até a liquidação do crédito exequendo, nos seguintes fundamentos: Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença movido pela parte credora acima nominada contra a parte executada supra identificada, onde se pede a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Este Juízo autorizou o processamento do respectivo incidente nos próprios Autos, visando a sua celeridade. A empresa foi citada, como determina o artigo 135 do CPC. Apresentou defesa no ID 164259910. Feito suficientemente instruído para o exame da questão. Decido. Aduz a parte autora-exequente que não foram encontrados quaisquer bens passíveis de penhora da parte executada, mesmo diante das incessantes buscas de bens nada foi encontrado a não ser uma empresa em nome da parte executada. Também se mostrou infrutífera a pesquisa de ativos financeiros da parte executada pelo sistema SISBAJUD, e nos demais sistemas eletrônicos disponíveis neste juízo, posto que não foi possível a satisfação do débito com a utilização dos mesmos. Diante dessas circunstâncias, a parte exequente defendeu que a única opção para a satisfação do débito a desconsideração inversa da personalidade jurídica da parte devedora para que a empresa responda pela dívida respectiva. No caso sob apreciação, está configurado o esgotamento patrimonial da devedora e verifico ser patente a impossibilidade de encontrar bens da parte executada para saldar o débito. É imprescindível examinar se há também fraude, requisito exigido legalmente pela norma do artigo 50 do CC para a desconsideração inversa da personalidade jurídica. A esse respeito, entendo que a falta de interesse da parte executada para adimplir as dívidas existentes e sem a busca de solução amigável para esse fim, por si só, já delineia fraude. No mesmo sentido, colho o aresto do e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FALTA DE INTERESSE EM QUITAR O DÉBITO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. 1 Possível se mostra a desconsideração da personalidade jurídica da empresa que vem criando obstáculos ao ressarcimento de prejuízos causados ao credor, sendo manifesto o desinteresse na quitação do débito. 2. A dissolução irregular da empresa após a citação para pagamento, aliadas à inexistência de patrimônio para a garantia da execução, são indícios de fraude e abuso de direito que autorizam a aplicação da desconsideração. 3. Recurso provido. (20110020008431AGI, Relator MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, julgado em 30/03/2011, DJ 08/04/2011 p. 80) Assim, tenho como presentes os pressupostos necessários para decretar a desconsideração inversa da personalidade jurídica da parte executada. Ante o exposto, SUSPENDO a eficácia do ato constitutivo da parte executada para alcançar o patrimônio da empresa PLAY GAMES PARQUE DE DIVERSÕES EIRELI (CNPJ: 17.877.814/0001-01) até o bastante para liquidação do crédito exequendo; devendo a referida empresa integrar o polo passivo do feito. Anote-se. . (ID 50754324 - Pág. 2/3 e g.n.). Nas razões recursais (ID 50754319), a agravante defende que somente é possível a desconsideração da personalidade jurídica, quando estiver configurado o abuso desta, na modalidade desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, nos moldes do art. 50, §§ 1o e 2o, do Código Civil, mediante prova robusta. “A mera ausência de bens penhoráveis de propriedade do devedor e o fato de ele ser sócio de uma pessoa jurídica que, supostamente, tem proveito econômico não configuram, por si só, o abuso da personalidade”. Colaciona julgados desta Corte de Justiça que alicerçam sua tese. Acrescenta que, “em que pese a Lei 14.382/2022, tenha ‘desriscado’ do ordenamento jurídico as sociedades eireli ́s, transformando-a em sociedade limitada unipessoal, as mesmas garantias asseguradas a Eireli se aplica também a esta nova modalidade empresarial”. Sobre a liminar pleiteada, aduz que a probabilidade do direito invocado está bem comprovada nas razões recursais e sobre a urgência, que “o deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio da pessoa jurídica em desacordo com a legislação vigente – causará ao agravante inúmeros danos”. Ao final, postula: 1) “a suspensão do processo, até o julgamento final do presente recurso”; e 2) no mérito, o provimento do agravo para cassar a decisão recorrida, pela ausência de prova de patrimonial ou desvio de finalidade da personalidade jurídica. Preparo recolhido e apresentado (ID 50754327 e 50754328). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Razão não assiste à agravante. A desconsideração da personalidade jurídica inversa pode ser deferida após evidenciado o abuso daquela personalidade por seus sócios ou administradores, por meio de desvio de finalidade e/ou em decorrência de confusão patrimonial, a teor do que dispõe o art. 50 do Código Civil, in verbis: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Verifica-se que, no caso proposto, houve o esgotamento de tentativas de se cumprir a obrigação por meio do patrimônio do devedor principal. Ora, o cumprimento de sentença foi apresentado em 14/05/2021 (ID 91677068) e até a presente data, o exequente não logrou êxito em obter a satisfação do débito, que, na última atualização, chegou ao importe de R$ 57.014,92 (cinquenta e sete mil, quatorze reais e noventa e dois centavos). Deveras, não basta a mera ausência de bens penhoráveis de propriedade do executado para, em sendo ele sócio ou administrador de pessoa jurídica, levantar o véu que cobre a personalidade jurídica e atingir seu patrimônio. É imperiosa a demonstração de desvio de finalidade do ente jurídico e/ou confusão patrimonial entre ele e a pessoa física que o integra ou constituiu. Só então, será viável a responsabilização da empresa/pessoa jurídica por dívidas contraídas por seu(s) sócio(s). No caso em apreço, nessa via preambular, há indicativos suficientes da confusão patrimonial, caracterizada pelo “cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa” (art. 50, § 2o, inciso I, do CC), a qual autoriza a suspensão da eficácia do ato constitutivo do executado para alcançar o patrimônio da personalidade jurídica, ora agravante, até a integral liquidação do crédito exequendo. O exequente/agravante comprovou que o executado é sócio da empresa agravante e a prova da confusão patrimonial, por sua vez, deriva do cumprimento repetitivo das obrigações do sócio. Os autos do processo 0711375-50.2021.8.07.0001, em trâmite diante da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, versam de ação em que o executado pretende indenização de danos materiais em face de terceiros, alegando possuir um imóvel na cidade de Guarajuba/BA. Para comprovar a posse do imóvel, o executado apresenta naqueles autos, comprovantes de pagamento relacionado ao condomínio em que se encontra o bem (ID 135547215 – autos originários). Tais pagamentos foram efetuados através da conta bancária vinculada à empresa agravante, não obstante a cobrança condominial seja dívida particular do executado. Esse é um dos exemplos constantes dos autos na origem que demonstram a confusão patrimonial praticada pelo executado em detrimento e mediante abuso da personalidade jurídica. Com efeito, ao menos por ora, o agravante não apresentou elementos capazes de infirmar a fundamentação contida na decisão agravada. Não se fazem presentes, nessa via de cognição sumária, os requisitos autorizadores para a atribuição do efeito suspensivo. Nada impede todavia que, após o devido contraditório, seja apresentada solução favorável ao agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido para atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 1o de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.